Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POSTERIOR SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a conversão do feito em liquidação de sentença, em respeito ao título executivo constituído, possibilitando sua posterior submissão ao procedimento de recuperação judicial da executada.
2. Na hipótese, o título judicial é claro ao remeter o crédito do autor à liquidação de sentença por arbitramento.
3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito em execução se insere na competência absoluta do Juízo universal da recuperação judicial. Precedentes do colendo STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.